Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVO DO CRIME. INERENTES AO TIPO. “QUANTUM” DE AUMENTO. CAUSA DE REDUÇÃO. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. EXCLUSÃO. INVIÁVEL. RÉU PRIMÁRIO E PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÁXIMO (2/3). REGIME. ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS SATISFEITOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. Inerente ao tipo penal o fato de o réu ter optado pelo tráfico de drogas, não havendo que falar em exagero ou circunstância que extrapola o tipo incriminador.
2. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime.
3. A droga popularmente conhecida como cocaína possui elevadíssimo poder viciante e, por esta razão, é considerada de alto poder devastador, circunstância que demonstra sua natureza altamente nociva. Assim, considerando-se a natureza da droga e que foi apreendida quantidade relevante em poder do réu, justifica-se a majoração da pena-base em razão da incidência da causa especial de aumento de pena trazida no artigo 42 da Lei de Drogas.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. Não havendo comprovação de que o réu, primário e de bons antecedentes, se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, correto o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
6. Deve ser aplicada a fração de redução máxima, de 2/3 (dois terços), haja vista não haver nos autos motivos para utilização de outro patamar, mormente porque os vetores da natureza e da quantidade das drogas apreendidas foram avaliados negativamente para exasperar a pena-base (artigo 42 da LAD), razão pela qual inviável a utilização do mesmo fundamento na terceira fase, seja para afastar o benefício ou para dosar o grau de redução, a fim de se evitar o “bis in idem”. Precedentes.
7. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos e diante da primariedade e de bons antecedentes, impõe-se a manutenção do regime aberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
8. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Defesa provido.